Tribunal: CARF
Processo: 10920.003593/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003593/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.422 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE PROVAS DA HIGIDEZ DO
CRÉDITO APURADO.
Em processos de PER/DCOMP, a viabilidade do crédito depende de elementos
circunstanciais de que o crédito extemporâneo apurado não foi aproveitado em
períodos diversos como, ainda, de que detém de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Juciléia de
Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório do Acórdão Recorrido:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento no
23921.26396.090608.1.1.09-9566 e de Declarações de Compensação a ele vinculadas,
com crédito de COFINS não cumulativa vinculado à receita de exportação, relativo ao
3o trimestre de 2006, no valor de R$ 83.373,54.
Após análise dos documentos aduzidos pelo contribuinte e dos elementos
constitutivos do crédito pleiteado, a DRF/Joinville/SC emitiu Despacho Decisório no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003593/2010-18
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003593/2010-18

qual constam os procedimentos adotados pela autoridade fiscal, considerações sobre o
processo produtivo do contribuinte, as glosas efetuadas e os ajustes do valor do crédito
por meio de planilhas demonstrativas de apuração e de recomposição dos créditos.
Constam também trechos de Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal que
corroboram o entendimento por ele adotado. O referido Despacho Decisório deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento, no valor de R$ 29.474,75 e homologou as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido, nos seguintes termos, em
síntese:
“(...)
Os créditos são pleiteados ao amparo do artigo 6.° da Lei n.° 10.833/2003, que
prevê o ressarcimento em dinheiro ou a compensação com débitos próprios dos
créditos apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita
de exportação que tenham remanescido do desconto da contribuição devida.
A atividade principal do interessado é de indústria de transformação,
metalurgia, classificando-se no CNAE 2451-2/00 Fundição de ferro e aço,
produzindo insertos metálicos destinados à indústria do plástico do segmento
hidráulico e eletroferragens para transmissão e distribuição de energia (fonte:
www.volani.com.br ).
As receitas de exportação declaradas em DACON são compatíveis com o volume
de exportações registrado nos sistemas de comércio exterior da RFB, portanto
assiste razão ao interessado no pleito de ressarcimento/compensação, restando
apenas a certificação do montante de créditos apurado e sua destinação. É o
que se passa a fazer. O não cumulativo em relação à revenda de gasolina e óleo
diesel, cuja tributação ocorria de forma concentrada no produtor/importador.
As vendas pela distribuidora eram realizadas com alíquota zero.
Efetuou-se a análise do direito creditório a partir da consolidação dos valores
contábeis das notas fiscais constantes no Livro de Registro de Entradas e
Saídas, apresentadas em arquivos digitais, confrontados com os valores
informados nos DACONs do período, batimento este que não apresentou
divergências significativas. Também se efetuou verificação física das notas
fiscais por amostragem montada sobre todo o período auditado, certificando a
consistência dos arquivos entregues. Portanto, os valores declarados nos
DACONs foram demonstrados nos arquivos digitais LRE e LRS entregues pelo
interessado.
O método de determinação dos créditos foi o rateio proporcional estabelecido
pelo inciso I do § 8.° do art. 3.° da Lei n.° 10.833/2003, tais percentuais foram
aceitos pela auditoria.
Segundo o art. 3.° da Lei n.° 10.833/2003, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a bens e serviços utilizados como insumo na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados 6. venda (inciso II,
ambas) e armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda (inciso IX).
O conceito de insumos foi estabelecido pelo §4.°, art. 8.°, da Instrução
Normativa SRF n.° 404/2004. A amostragem de notas fiscais de entrada
efetuada demonstrou que aquela definição foi respeitada
Foram glosadas as aquisições representadas nos arquivos digitais LRE com os
registros abaixo listados, pelas razões após expendidas:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003593/2010-18

Dos serviços de industrialização por encomenda — PJ Ligada
As indústrias tem por prática comum a transferência de parte de seu processo
produtivo a terceiros, operação conhecida como industrialização por
encomenda, predominantemente em épocas de acúmulo de pedidos, quando a
capacidade produtiva instalada não é capaz de atendê-los, mas também quando
parte do processo produtivo é realmente terceirizada a outras empresas por
ganho de escala, especialização, etc. A "industrialização por encomenda" nada
mais é do que operação de acabamento, uma "atividade meio" para obtenção de
nova mercadoria ou para aperfeiçoamento de produto destinado a posterior
etapa de industrialização ou comercialização. Nela os insumos necessários são
enviados pelo encomendante ao executor, retornando posteriormente sob a
forma já industrializada. O serviço prestado pelo executor toma-se então outro
insumo do processo de produção do encomendante.
Esta prática tornou-se praxe de diversos setores fabris, parte das vezes
encobrindo reduções ilegais de custo de mão-de-obra ou criação de custos e
despesas para dedução na apuração da base de cálculo de IRPJ/CSLL.
Na sistemática adotada pela não-cumulatividade da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, a regularidade fiscal ou o regime de tributação do
fornecedor de insumos são irrelevantes para a apuração da base de cálculo dos
créditos, i.e, seja o vendedor tributado sob a forma cumulativa, não-cumulativa
ou esteja este enquadrado no SIMPLES, a aquisição de insumo dará direito a
crédito das contribuições pelas alíquotas da não cumulatividade, 1,65% e 7,6%.
Fácil perceber que a industrialização por encomenda em que o executor esteja
no SIMPLES gera muito mais crédito que a contribuição efetivamente recolhida
ao Erário.
No presente caso notou-se a relevância de tais operações com dois prestadores
de serviço: (1) Indústria de Metais Gehrlani Ltda. ME e (2) Usinagem Pedreira
Ltda. ME, ambos optantes pelo SIMPLES em 2006. A auditoria então interpelou
o interessado a apresentar os contratos de prestação de serviços, conhecimentos
de transporte das matérias-primas e dos produtos industrializados e
comprovantes de pagamentos (duplicatas, cheques ou depósitos bancários) pelos
serviços prestados. Após duas prorrogações de prazo, em resposta o
contribuinte assentou:
"A companhia apresenta cópias simples das Notas Fiscais de entrada
solicitadas, esclarecendo que tais operações não possuem contrato formal por
tratar-se de uma operação comum de mercado. Informamos também que o
transporte de matérias primas e o retorno dos produtos industrializados foram
efetuados com utilização de veiculo próprio, não sendo emitido conhecimento de
transporte rodoviário de cargas. Ademais, informamos que solicitamos a equipe
interna para buscar os comprovantes de pagamento os quais não foram
localizados"
Uma análise mais detida sobre estas operações, arquivos digitais de Notas
Fiscais de Entrada e de Saída informadas nos respectivos Livros de Registro,
contrato social de 24/03/2010 trazido e dados constantes nos sistemas
informatizados da RFB (Declarações das PJs, CNPJ e CPF) denota que:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003593/2010-18

Indústria de Metais Gehrlani Ltda. ME, CNPJ 06.143.855/0001-58, está situada
à rua Conselheiro Pedreira 172 Galpão A e tem como sócios Maria Gehrmann e
Ursula Gehrmann.
Sua DSPJ e as notas fiscais revelam que todo seu faturamento no ano de 2006
foi contra Volani, ou seja, os únicos serviços prestados por ela foram ao
interessado. De se mencionar, por pitoresco, que GEHRLANI pode advir da
junção de GEHRmann com voLANI.
Usinagem Pedreira Ltda. ME, CNPJ 06.114.969/0001-70, está situada à rua
Conselheiro Pedreira 172 Galpão B e tem como sócios Fernando Volani e a
mesma Ursula Gehrmann. Sua DSPJ e as notas fiscais revelam que todo seu
faturamento no ano de 2006 foi contra Volani, ou seja, os únicos serviços
prestados por ela foram ao interessado.
Já a matriz do interessado Volani Metais Indústria e Comércio Ltda. está hoje
situada à Avenida Edmundo Doubrawa 355, mas já teve como endereço a
mesma rua Conselheiro Pedreira 172. Seu quadro societário é composto por
O.M. Participações Ltda. e Osni Volani. Sua filial 82.971.169/0003-15 está
registrada naquele endereço rua Conselheiro Pedreira 172 Galpão A.
O. M. Participações Ltda. tem como sócios Osni Volani, Fernando Volani e
Gláucia Volani de Farias, estes últimos irmãos e filhos de Marisa Volani, filha
de Mariazinha Gehrmann e diretora da O.M.
Ora, diante de tais vinculações entre o interessado/encomendante e as duas
supostas prestadoras de serviço, que estariam fisicamente no mesmo endereço,
apenas diferenciadas por Galpão A ou B, e que pertencem As mesmas pessoas
da mesma família, não há como crer que os serviços foram realmente prestados
por terceiros que não funcionários na prática de Volani, tratando-se apenas de
despesas fictícias para redução do resultado e geração de créditos das
contribuições.
Ademais, a não apresentação de elementos comprobatórios da efetividade das
operações, a acompanhar e respaldar as notas fiscais e os registros contábeis,
já dá causa à glosa das despesas e dos créditos. Este assunto já é pacifico nos
tribunais administrativos, vejam-se os excertos dos Acórdãos n.° 108-08.550 de
09/11/2005, 101-97.090 de 18/12/2008 e 108-09.821 de 04/02/2009 do extinto
Conselho de Contribuintes, atual CARF:
IRPJ — DEDUTIBILIDADE DE DESPESA DE SERVIÇOS —
COMPROVAÇÃO. É considerada como demonstrada a efetiva prestação
de serviços se o tomador apresentar contrato, nota fiscal, duplicata ,c
ópia de cheque compensado e de DARF do recolhimento do IR-Fonte
retido do prestador. GLOSA DE DESPES Não comprovada a prestação
dos serviços contabilizados com base em documentação inidônea, correta
a glosa efetuada pela Fiscalização. DESPESAS OPERACIONAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Somente são admitidas as despesas de
prestação de serviços quando for efetivamente comprovada a sua
realização, não bastando como elementos probantes a apresentação de
notas fiscais.
Assim, considerando os indícios de não efetivação das operações, a estreita
ligação entre as empresas e a não apresentação de documentação hábil e idônea
comprovante da efetiva realização, os serviços de industrialização por
encomenda foram glosados da base de cálculo dos créditos. (...)”. (g.n.)
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003593/2010-18

Regularmente cientificado do Despacho Decisório em 21/02/2011, o contribuinte
protocolou sua Manifestação de Inconformidade em 23/03/2011, mediante a qual alega,
em síntese:
“(...)
a) Do direito de credito — COFINS — Principio da não-cumulatividade.
Como bem estabelecido pela lei 10.833/2003 em destaque, a contribuição para a
COFINS passou a admitir a não-cumulatividade de suas parcelas, como forma
primordial de promover a redução da carga tributária buscando a desoneração
pelo pagamento desta contribuição.
A não-cumulatividade foi estabelecida inicialmente pela Constituição Federal
em seu artigo 195 § 12. De inicio, cabe dizer que a sistemática da não
cumulatividade visa evitar o efeito "cascata" da tributação de impostos e
contribuições. No caso da contribuição em exame (COFINS), esta incide sobre o
faturamento ou receita, diferindo dos moldes do IPI e do ICMS, que incidem
sobre o processo produtivo e a comercialização, respectivamente.
A não-cumulatividade em questão, portanto, consiste em sistemática de
abatimentos de créditos versus débitos, visando afastar os efeitos nocivos da
cumulatividade no momento de apuração do montante dos tributos, já que a
COFINS passou a ter incidência plurifásica. A Lei 10.833/03, em seu artigo 30
traz a regra matriz para a não-cumulatividade desta contribuição, bem como as
diretrizes para que os contribuintes possam efetuar o direito ao crédito da
Cofins referentes a aquisição de bens e serviços.
Isso porque, o Governo Federal buscou minimizar o efeito dessas contribuições
incidentes sobre a receita ou faturamento, haja vista que este é o cerne de todas
as empresas contribuintes.
Dessa maneira, como forma de balizar o direito creditório dos contribuintes, a
Receita Federal do Brasil, à época, emitiu a Instrução Normativa no 404/2004
que em seu artigo 8o trazia a previsão do creditamento sobre bens e serviços
utilizados durante o processo produtivo.
b) Do conceito de insumos
Em relação ao conceito de insumos trazido pela Receita Federal do Brasil, ao
longo do tempo é passive l se verificar uma mudança de entendimento, haja vista
que seu posicionamento mais conservador trazia metodologia idêntica daquela
aplicado ao IPI, cuja tomada de créditos se dá de forma direta.
Nessa forma, denominada de método Credito do Imposto, o montante a ser
descontado do imposto calculado a cada operação consiste exatamente no
imposto que incidiu na etapa anterior. Tais créditos são lançados no livro
Registro de Entradas sendo destacado na Nota Fiscal que, ao final, será lançado
no livro Apuração do IPI para ser confrontado com débitos existentes no
período.
Veja-se que tal sistemática não pode perdurar para a COFINS, pois o principio
da não-cumulatividade, a ela inerente, foi criado como meio de desonerar a
cadeia econômica.
Dai a necessidade de, para a COFINS, realizar-se a tomada de créditos de
forma subtrativa indireta, pois neste método não se leva em consideração a
exata carga tributária da cadeia anterior, mas sim certas bases de créditos e
débitos.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003593/2010-18

Neste sentido na operacionalização deste método, são previstas certas bases
sobre as quais se aplicam uma alíquota do cálculo do crédito, que para a
COFINS está contida no artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Referido artigo também estabelece uma determinada base para o cálculo do
débito (que para a COFINS é o faturamento, assim entendido como a totalidade
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, conforme previsto no artigo 1o da
Lei 10.833/2003).
A Receita Federal do Brasil, ao longo de seus julgamentos, vem alterando seus
critérios de definição de insumos para fins de creditamento desta contribuição.
Ou seja, vem deixando de relacionar o conceito de insumos em razão do
desgaste/contato com o produto em fabricação para considerar à sua aplicação
no processo produtivo, justamente por causa da sistemática de cálculo
diferenciada da COFINS.
O conceito de insumo deve ser aquele que considera os bens, produtos e serviços
aplicados para o desenvolvimento das atividades intrínsecas da empresa.
A conceituação do termo "insumos" foi praticamente pacificada para fins de
creditamento tanto do PIS quanto da COFINS, por meio de interpretação
proferida na Solução de Divergência no. 15/2008, que em síntese determina:
(...) Para efeito do inciso II do artigo 3o da Lei 10.833, de 2003, o termo insumo
não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para
a atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente, aqueles bens ou serviços
adquiridos de pessoa jurídica, intrínsecos à atividade, aplicados ou consumidos
na fabricação do produto ou no serviço prestado. (...)
Com este entendimento, vários contribuintes passaram a tomar créditos sobre o
valor da aquisição de insumos que não necessariamente se consomem ou se
desgastam em razão do produto em fabricação, mas também sobre os insumos
que são aplicados de forma direta ou indireta no processo produtivo, no
importando se foram consumidos ou desgastados.
Este posicionamento busca alcançar todos aqueles bens, produtos e serviços
utilizados para a consecução da atividade da empresa, seja participando do
processo produtivo efetivamente, desgastando-se ou não, em contato ou não com
o produto final industrializado. Nesse rol, também estão os serviços primordiais
cuja contratação é necessária para a efetivação das atividades desenvolvidas
pela empresa.
Veja-se que a Secretaria da Receita Federal do Brasil já vem considerando tal
situação, conforme segue ementa da solução de consulta no. 16 de 27 de
fevereiro de 2009:
(...)
Assim sendo, estando a administração pública sob a máxima dos princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência e da verdade material dos fatos, é notório que se deve buscar a melhor
aplicação do conceito de insumos que satisfaça o principio da
não cumulatividade inerente especialmente às contribuições, diga-se ao PIS e a
COFINS e não a sua conceituação de forma restrita, como ocorre com o IPI.
c) Da industrializações por encomenda.
De inicio, cabe-nos tecer algumas considerações gerais acerca do conceito de
industrialização por encomenda que tem sua origem naquele definido pela
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003593/2010-18

legislação do IPI. A moderna doutrina não dispensa do conceito de
industrialização a produção de bem material em grande escala, em série, pela
transformação e pelo aproveitamento de matérias-primas. Na chamada
produção por encomenda, feita a partir das especificações ditadas por
determinado cliente, sobressai-se a característica de ser o produto
encomendado o único do mesmo gênero, ou seja, a produção encomendada é
personalizada.
Assim sendo, estabelecidos os conceitos gerais, a Lei 11.051/2004, em seu artigo
1o § 3o determina que aplicam-se os conceitos do IPI para a industrialização por
encomenda:
(...)
Ademais, para a questão suscitada, a SRRF da 4a Região Fiscal proferiu a
seguinte solução de consulta sobre o tema em questão:
(...)
Para o fiscal que efetuou a análise do pedido creditório da Manifestante, a
questão ateve-se tão somente a quem seriam os donos das empresas
encomendadas a efetuar o serviço para a Manifestante. Em que pese as
composições societárias das empresas, os empregados e todas as demais
questões fiscais ficam a cargo de cada uma das empresas contratadas, não se
misturando com a contabilidade fiscal da Volani Metais, como quer fazer crer o
fisco.
Conforme verificado acima, a própria SRFB já reconhece a possibilidade da
pessoa jurídica em tomar créditos de PIS/COFINS oriundas da industrialização
por encomenda. Assim, por esta razão, legítimos são os créditos glosados pela
fiscalização a titulo de industrialização por encomenda.
3 — Das Provas.
A Manifestante pretende provar o alegado por meio de todos os meios de prova
em direito admitidas, principalmente pelas provas documentais juntadas na
presente Manifestação e a de novos documentos que se fizerem necessários,
para melhor evidenciar a idoneidade de todas as compensações aqui debatidas.
(...)”
É o relatório.
Posteriormente, decidiu a DRJ pela improcedência da inconformidade apresentada
pela empresa Recorrente, cujas razões de decidir projetam-se na (i) ausência de previsão legal
para reversão das glosas atinentes aos insumos adquiridos, e, (ii) falta de provas no que diz
respeito aos serviços de industrialização encomendado. Decisão de seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003593/2010-18

INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de Dacon e DCTF retificadores quando houver aproveitamento
extemporâneo de créditos de PIS/Pasep e de Cofins.
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO- CUMULATIVIDADE.
Para efeito da não cumulatividade das contribuições, há de se entender o conceito de
insumo não de forma genérica, atrelando-o à necessidade na fabricação do produto e na
consecução de sua atividade-fim (conceito econômico), mas adstrito ao que determina a
legislação tributária (conceito jurídico), vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta na fabricação ou produção dos bens ou produtos destinados à venda.
Intimada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que repisa os argumentos
carreados em manifestação de inconformidade, sem trazer nova justificativa ou prova a contrapor
a referida decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Atendidos os requisitos formais, conheço a peça recursal.
Segundo o relatório, os argumentos apresentados pela Recorrente são semelhantes
àqueles postos em manifestação de inconformidade e, diante disso, são dois os pilares
argumentativos a serem analisados: (i) concessão de crédito decorrente de industrialização por
encomenda; e (iii) viabilidade de concessão de crédito nas aquisições de bens e serviços nos
moldes do art. 3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03.
Decidiu a DRJ sobre os tópicos:
Dos Insumos
Quanto aos Bens e Serviços Utilizados como Insumos, foram glosados valores
relativos a custos/despesas que não ensejam o aproveitamento de créditos de PIS e
COFINS. O contribuinte, em síntese, contesta o conceito de insumos adotado pela
Receita Federal.
(...)
O fato é que Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, ao falarem em insumos utilizados "na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda", criaram uma delimitação estrita, vinculando a caracterização do insumo à sua
aplicação direta no processo produtivo do bem ou produto destinado à venda (conceito
jurídico de insumos), não permitindo, assim, que todos os ônus que uma pessoa jurídica
tem para a consecução de sua atividade-fim sejam considerados como insumos
(conceito contábil ou econômico de insumos).
Assim, não se pode dizer que as Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004
tenham extrapolado seus limites legais, criando ou definindo limitações ao uso e gozo
de créditos da contribuição, pois essa é uma limitação decorrente da própria Lei, pois os
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003593/2010-18

artigos já transcritos definem os limites dos créditos a serem aproveitados, deixando
claro o escopo dos mesmos, ou seja, os bens e serviços utilizados no processo produtivo
do bem ou produto destinado à venda.
Dos serviços de industrialização por encomenda
Quanto aos serviços de industrialização por encomenda, a autoridade fiscal intimou o
interessado a apresentar os contratos de prestação de serviços, conhecimentos de
transporte das matérias-primas e dos produtos industrializados e comprovantes de
pagamentos (duplicatas, cheques ou depósitos bancários) pelos serviços prestados. Após
duas prorrogações de prazo, em resposta o contribuinte afirmou que:
(...)
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte alega que a própria RFB já
reconhece a possibilidade de apuração de créditos de PIS/COFINS oriundos da
industrialização por encomenda e que apesar das composições societárias das empresas,
os empregados e todas as demais questões fiscais ficam a cargo de cada uma das
empresas contratadas, não se misturando com a contabilidade fiscal da Volani Metais.
Contudo, o contribuinte não aduz qualquer elemento de prova para comprovar a efetiva
realização dos serviços e infirmar as referidas glosas, (tais como contratos de prestação
de serviços, conhecimentos de transporte das matérias-primas e dos produtos
industrializados e especialmente os comprovantes de pagamentos), o que contraria o
disposto nos artigos 15 e 16, caput, III, do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), que
regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, in verbis:
Pautado pela Recorrente o conceito legal de insumos, e considerando a
interpretação restritiva adotada pela Autoridade Fiscal, de fato, a definição contida nas
Instruções Normativas SRF no 247/2002 e no 404/2004 está superada na ocasião do julgamento
do REsp no 1.221.170/PR-RR, posteriormente consolidado pela Receita Federal por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Assentou-se, que a essencialidade e/ou relevância dos insumos para fins de
creditamento serão apreciadas pelo julgador, caso a caso, e acordo com a atividade
desempenhada pelo contribuinte (objeto societário).
Além da análise da operação empresarial, a demonstração do emprego do insumo
no processo produtivo ou prestação de serviços pelo contribuinte, também é elemento
fundamental. Ou seja, não basta afirmar que o insumo adquirido é essencial, é preciso provar
como é consumido (fase e lugar), a teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Retomando o caso, entendo que os argumentos da Recorrente não se sustentam,
porque a discussão envolve fatos, ou seja, ausência de provas, respectivamente:
a. Da efetiva industrialização por encomenda, sendo exemplos destaque em nota
fiscal do imposto relativo à matéria-prima, produto intermediário e
embalagem remetida ao industrial, indicação dos serviços tomados, retorno
dos produtos industrializados ao encomendante;
b. De que os custos e despesas se amoldam ao conceito de insumos traçado no
REsp no 1.221.170/PR (sob o rito dos repetitivos), detalhando as atividades
por ela executadas bem como, o emprego dos insumos.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.422 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003593/2010-18

Fundamento genérico e perfunctório, sem arcabouço probatório, e carente das
condições legais, resta inviável a reversão das glosas. Ademais, a compensação atrelada ao
ressarcimento mostra-se prejudicada ante a patente ausência de certeza e liquidez do crédito (art.
170 do CTN).
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 257
DF CARF MF
Original